Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:

Apelação Cível – Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA – Sentença de improcedência – Posterior pedido de desistência da ação – Desistência homologada.